Tribunal: TJDFT
Processo: 0743777-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743777-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL ROCHA LTDA, GERSON ROCHA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de COMERCIAL ROCHA LTDA e GERSON ROCHA DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, a fim de localizar eventual saldo de previdência privada em nome dos executados, ora agravados. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorre em equívoco, pois a consulta à SUSEP não implica constrição patrimonial imediata, mas apenas busca informações complementares que podem não estar disponíveis nos sistemas eletrônicos. Invoca o princípio da cooperação processual, o interesse do credor na execução e a razoabilidade da medida, especialmente diante do esgotamento das diligências convencionais. Alega, ainda, que há precedentes desta Corte reconhecendo a legitimidade da expedição de ofício à SUSEP em situações semelhantes, que admitiram tal medida após demonstração de diligências infrutíferas. Ao final, requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a expedição de ofício à SUSEP. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por BANCO BRADESCO S.A., que busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP, a fim de localizar eventual saldo de previdência privada em nome dos executados, ora agravados. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 250516459 – autos de origem): A parte exequente requer a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para que informe a existência de possíveis investimentos em nome do devedor. O Conselho Nacional de Justiça possui orientação sobre o uso de sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial. Nos moldes da Resolução no 584 de 27 de Setembro de 2024, a pesquisa de bens para constrição patrimonial devem ser efetuadas exclusivamente por via eletrônica, por meio dos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (art.1o), in verbis: Art. 1o As ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial devem ser efetuadas exclusivamente por via eletrônica, por meio dos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o. Da mesma forma, os fundos de previdência privada (PGBL e VVBL) são comercializados por instituições financeiras, portanto, sujeitas às informações contidas no sistema Sisbajud, resultando inócua a expedição de ofício à Susep, diante da pesquisa no aludido sistema. No mesmo sentido, seguem julgados deste Eg. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução. II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1916124, 0706219-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, Relator(a) Designado(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. SNIPER. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INTEGRADO AO TJDFT. SERASAJUD. REQUERIMENTO DO CREDOR. MEDIDA INDIRETA DE COERÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. JUNTA COMERCIAL. SUSEP. CVM. DESNECESSIDADE. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Cumprimento de sentença. Pesquisa patrimonial. Teimosinha. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a nova funcionalidade denominada "teimosinha" amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade. 2 – Renovação de diligência. “Teimosinha”. Prazo de 30 dias. A renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, na funcionalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, é um lapso considerado razoável e contribui para não sobrecarregar o Juízo. 3 – Pesquisa patrimonial. SNIPER. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, SNIPER, é a solução tecnológica desenvolvida que agiliza e facilita a investigação patrimonial. Defere-se o pedido. 4 – SERASAJUD. Art. 782, §3o do CPC. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Demonstrada a inexistência de bens do devedor passíveis de penhora e, havendo requerimento do credor, viável o deferimento da medida, sem que seja necessária a prévia recusa administrativa. 5 – Expedição de ofício. Bens passíveis de penhora. Junta Comercial. SUSEP. CVM. Inutilidade. Incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c" do CPC/2015). Esgotados os meios à disposição do exequente, é possível ao órgão judicial viabilizar medidas visando à localização de bens do devedor. No caso, a agravante não demonstrou que a realização de pesquisa de bens mediante a expedição de ofícios à Junta comercial, à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) terá o condão de localizar bens ou valores a serem penhorados no processo executivo, pois estes órgãos não possuem dados de valores, movimentação financeira ou saldos de conta e aplicações o que demonstra, a princípio, a inutilidade da pesquisa postulada. 6 – Expedição de ofício. Operadoras de cartão de crédito. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito são equiparados ao faturamento da pessoa jurídica, sendo a respectiva penhora disciplinada pelo art. 866 do Código de Processo Civil. No caso, a medida pleiteada não se mostra cabível, na medida em que o executado não é pessoa jurídica, tampouco existem elementos nos autos que o devedor teria créditos recebíveis por operadoras de cartão de crédito. 7 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. (Iv) (Acórdão 1943662, 0731666-69.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Ante exposto, INDEFIRO o requerimento. Retornem os autos ao arquivo nos termos da decisão de id 147671719 (prescrição intercorrente em 05/05/2027). (grifos no original) Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O entendimento dominante que prevalece no âmbito desta Corte de Justiça é o de que a expedição de ofícios aos órgãos públicos depende do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. No presente caso, ressai dos autos de origem que foram envidadas as pesquisas eletrônicas junto ao RENAJUD, ERIDF e SISBAJUD, o que demonstra o esgotamento das diligências possíveis em busca de patrimônio em nome dos devedores. Nesse descortino, é possível a expedição de ofício à SUSEP, a fim de verificar a existência de planos de previdência privada em nome dos agravados, uma vez que os cadastros não são disponibilizados à consulta direta em decorrência do sigilo das informações. Havendo resposta positiva quanto a sua existência, a possibilidade de penhora deve ser decidida pelo Juízo processante, segundo o entendimento do STJ (EREsp1.121.719/SP). Precedentes, inclusive de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SEFAZ. SUSEP. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. 1. A expedição de ofícios aos órgãos públicos para busca de bens penhoráveis depende do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. 2. Admite-se a expedição de ofício à SEFAZ/DF e SUSEP, ante a demonstração de que o exequente envidou os esforços possíveis para localização de patrimônio penhorável, e restaram infrutíferas as pesquisas já envidadas por intermédio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1703055, 07073372720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF E SUSEP. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não sendo de fácil acesso informações a respeito de bens que compõem o patrimônio do devedor, por meio de diligências particulares, bem como infrutíferas buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como Bacenjud, Renajud, E-RIDF e INFOJUD, não há impedimento à expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de localizar patrimônio penhorável. 2. Recurso provido. Unânime. (Acórdão 1239902, 07264821120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à SUSEP. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator